Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CASSAÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial em razão de a autora não ter atendido à determinação para coligir aos autos guia de recolhimento de custas iniciais e comprovante do respectivo pagamento, na forma do artigo 321 do CPC.
2. Comprovado que o documento solicitado pelo douto Juízo a quo, por ocasião da decisão que determinou a emenda à inicial, já se encontrava nos autos do processo, impõe-se a cassação do julgado.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.